Tribunal: STF
Processo: HC 257244
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de pedido de reconsideração, cujos argumentos são os seguintes:  



    T.F.S., já qualificado nos autos do habeas corpus em epígrafe, por seus advogados devidamente constituídos, vem, respeitosamente, à presença de Vossa Excelência, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF, apresentar:



    PEDIDO DE RECONSIDERAÇÃO



    em face da decisão que negou seguimento ao presente writ, sob o argumento de ausência de documentação indispensável à análise da matéria, conforme trecho extraído da r. decisão:



    “Este writ não está devidamente instruído, pois, a ele, não foi encartado cópia do inteiro teor do acórdão impugnado.”



    Com a finalidade de sanar a mencionada deficiência e viabilizar o regular processamento do habeas corpus, requer-se a juntada dos documentos abaixo relacionados, que ora acompanham esta petição: (i) Cópia integral do acórdão proferido pelo Superior Tribunal de Justiça no recurso especial interposto; (ii) Cópia do acórdão que julgou o agravo regimental interposto no STJ; (iii) Cópia da sentença condenatória proferida nos autos de origem.



    Os referidos documentos visam comprovar a existência de constrangimento ilegal imposto ao paciente, demonstrando a pertinência das alegações trazidas na impetração e permitindo a análise do mérito do writ por esta Suprema Corte.



    Diante do exposto, requer-se: 1. A reconsideração da decisão monocrática que negou seguimento ao habeas corpus, com o prosseguimento regular da análise da impetração; 2. Subsidiariamente, caso Vossa Excelência entenda pela manutenção da decisão, que o presente pedido seja submetido à apreciação da Colenda Turma, nos termos regimentais. (doc. 8 – grifei).  



    Decido.  



    A impetrante não sanou a deficiência de instrução anteriormente indicada, mantendo-se o óbice para o conhecimento deste habeas corpus. Não consta dos documentos encartados o inteiro teor do acórdão impugnado. Nessa mesma direção:  



    Processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Tráfico de drogas e associação para o tráfico. Modificação do quadro processual. Prejuízo. Instrução deficiente. Dupla supressão de instâncias. Excesso de prazo. Ausência. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. O Supremo Tribunal Federal (STF) tem orientação no sentido de que “a superveniente modificação do quadro processual, resultante de inovação do estado de fato ou de direito ocorrida posteriormente à impetração do habeas corpus, faz instaurar situação configuradora de prejudicialidade (RTJ 141/502), justificando-se, em consequência, a extinção anômala do processo” (HC 83.799-AgR, Rel. Min. Celso de Mello). Precedentes. 2. A petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia do inteiro teor do acórdão impugnado. Fato que atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida. Precedentes. 3. O Superior Tribunal de Justiça deixou de apreciar os pleitos relacionados à prisão preventiva – “ausência de fundamentação e dos requisitos para a manutenção da segregação na sentença; necessidade de revisão periódica em observância ao disposto na Lei n. 13.964/2019; e ausência de contemporaneidade” –, uma vez que “não foram examinados pelo Tribunal a quo”. Circunstância que impede o imediato exame da matéria pelo STF, sob pena de dupla supressão de instâncias. 4. O STF tem orientação consolidada no sentido de que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). As peças que instruem os autos não evidenciam desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (HC 195.135 AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 5/6/2025 – grifei).  



    Ante o exposto, indefiro o pedido.  



    Publique-se.  



    Brasília, 5 de junho de 2025.   



    Ministro Cristiano Zanin



    Relator